Tribunal: CARF
Processo: 13888.720959/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720959/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CAAD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 29/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE
FUNDAMENTO LEGAL - CFL 30.
Sendo incontroversa infringência à obrigação acessória de preparar folha de
pagamento de forma coletiva por estabelecimento e com a correspondente
totalização, resta caracterizada a infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, I e § 9°, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO
INCOMPLETA. CFL 38. CFL 30.
A apresentação incompleta da folha de pagamento não se configura como
infração à obrigação acessória de exibir folha de pagamento, havendo,
entretanto, violação à obrigação de elaborar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação de regência.
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 22.
SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar os Autos de Infração n° 51.015.396-8 e n°
51.015.397-6.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720959/2012-11
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 542/554) interposto em face de decisão (e-
fls. 521/530) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração de
Obrigação Acessória:
AIOA n° 51.015.395-0 (e-fls. 366), no valor total de R$ 1.617,12, lavrado por ter
deixado de elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos (Código de Fundamento Legal – CFL 30);
AIOA n° 51.015.396-8 (e-fls. 367), no valor total de R$ 16.170,98, por deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira (CFL 38); e
AIOA n° 51.015.397-6 (e-fls. 368), no valor total de R$ 117.109,29, por
apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção, conforme previsto na Lei n. 8.218, de 29.08.91, art.11, §§ 3° e 4°, com
redação da MP n° 2.158, de 24.08.01. (CFL 22).
Todos os AIs foram cientificados em 29/03/2012 (e-fls. 366, 367 e 368). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 06/11.
Na impugnação (e-fls. 378/390), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) AI n° 51.015.395-0.
(c) AI n° 51.015.396-8.
(d) AI n° 51.015.397-6.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 521/539):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Dala do Fato Gerador: 29/03/2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. A autoridade
administrativa não possui competência para apreciar a legalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa
exclusivamente ao Poder Judiciário.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. O domicilio tributário do
sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 13/03/2013 (e-fls. 537/540) e o
recurso voluntário (e-fls. 542/554) interposto em 12/04/2013 (e-fls. 541), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O termo a quo da contagem do prazo para a interposição do
presente recurso ocorreu em 15.03.2013 e o termo final ocorrerá em
13.04.2013, sendo manifesta a tempestividade do presente recurso.
(b) AI n° 51.015.395-0. CFL 30. Ao tempo dos fatos a folha de pagamento da era
elaborada pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia da Informação (IBRATI),
sendo dividida em duas espécies: a Folha Fiscal, correspondente aos valores
levados à tributação, e a folha IBRATI, onde eram lançadas as verbas sem
incidência da Contribuição Previdenciária, quais sejam as verbas não
integrantes da remuneração dos seus empregados. Sempre efetuou a
discriminação das verbas em suas folhas de pagamento, conforme atesta
documentação carreada a título exemplificativo (Doc.03 da Impugnação), em
que são discriminadas claramente as verbas não integrantes da remuneração
para fins fiscais, previstas no artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/91. A própria
decisão recorrida reconheceu a realização de tal discriminação na folha de
pagamento “IBRATI”. Ademais, também recorreu do AIOA CFL 68, pois a
conduta de não declarar em GFIP as verbas não integrantes do salário de
contribuição foi acertada, uma vez que somente devem constar os valores
passíveis de tributação, conforme Manual da GFIP.
(c) AI n° 51.015.396-8. Não há que se falar em não apresentação das Folhas de
Pagamento “IBRATI” referentes às competências 02, 03, 04, 07 e 11/2007 e
06, 07, 09, 11 e 12/2008, pois foram apresentadas conforme Doc.05 da
Impugnação. A Turma de Julgamento não as analisou devidamente. Além
disso, a escrituração se dá em meio magnético, o que afasta a obriga de
manter em meio papel a folha de pagamento, não podendo ser multada pela
não apresentação em meio papel. Assim, a obrigação resta cumprida dentro
do prazo da defesa, devendo a multa ser relevada, conforme jurisprudência.
Além disso, não está claro o critério para a gradação da multa, sendo abusiva
por não se poder afirma que o descumprimento de obrigação a ser cumprida
em meio papel seja dez vezes mais grave do que a suposta não discriminação
das verbas não integrantes da remuneração na folha de pagamento. Logo,
violados, dentre outros, os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça. Logo,
a multa deve ser cancelada ou reduzida patamar da aplicada no AI no
51.015.395-0.
(d) AI n° 51.015.397-6. Conforme consta no v. acórdão ora recorrido, a lavratura
do Auto de Infração em análise foi mantida sob o argumento de que o
Processo Administrativo Fiscal no 13888.720958/2012-76, que trata das
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

obrigações principais das quais decorrem as obrigações acessórias objetos do
presente Recurso Voluntário, foi julgado improcedente pela Turma de
Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto. Cabe aqui destacar que a
base de cálculo utilizada para o cálculo da multa em questão, que é composta
pelos valores constantes na Folha “IBRATI”, estando eivada de
inconsistências, conforme amplamente demonstrado no Recurso Voluntário
interposto nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
13888.720958/2012-76, as quais ficam reforçadas no presente recurso.
Ademais, a multa aplicada configura-se abusiva, diante da suposta infração
cometida, uma vez que as Folhas “IBRATI” foram devidamente apresentadas
em meio papel, sem que, no entanto, tenham sido analisadas no momento do
julgamento. Assim, não se justifica a manutenção da multa aplicada em valor
tão relevante em razão de eventual falha no fornecimento dessas informações,
que estavam previamente disponíveis em outro modo (papel). Assim, a
autuação deve ser cancelada, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao
confisco para penalidades (jurisprudência).
(d) Sustentação. Por fim, protesta pela sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/03/2013 (e-fls. 537/540), o recurso
interposto em 12/04/2013 (e-fls. 541) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
AI n° 51.015.395-0. CFL 30. A fiscalização apresentou a seguinte motivação para
imputar infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, I e § 9°, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 1999 (e-fls. 08):
Durante a ação fiscal constatamos que a empresa elaborou as Folhas de Pagamento, para
todo o período fiscalizado, divididas em duas Folhas de Pagamento distintas. Na Folha
Fiscal foram lançadas verbas com e sem incidência e feita sua totalização, base para a
declaração em GFIP. Na Folha IBRATI foram lançadas verbas sem incidência e sua
totalização não foi objeto de declaração em GFIP.
A recorrente confessa que elaborou duas folhas de pagamento para uma mesma
competência e estabelecimento, a Folha Fiscal e a folha paralela denominada Folha IBRATI.
Essa conduta é incontroversa nos autos.
Logo, a cada competência do período fiscalizado em que se preparou mais de uma
folha de pagamento, a empresa incorre em infringência à obrigação acessória de preparar folha
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

de pagamento de forma coletiva por estabelecimento, com a correspondente totalização, eis que
este é o padrão estabelecido pela norma de regência da folha de pagamento.
Assim, de plano, resta a constatação de ter a empresa descumprido o caput do §9°
do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999. Ao transcrevê-lo no Relatório Fiscal, a fiscalização inclusive negritou: “de forma coletiva
por estabelecimento” e “correspondente totalização” (e-fls. 8).
Nesse contexto, é irrelevante perquirir se a Folha IBRATI veiculou apenas
parcelas não integrantes quando deveria ou não discriminar no todo ou em parte parcelas
integrantes da remuneração e os descontos legais, regra do inciso IV do § 9° do art. 225 do RPS.
Isso porque, o valor da multa é fixo em relação ao número de ocorrências da
infração, bastando a constatação de uma única ocorrência de infração durante o período
fiscalizado para sua imputação (Lei n. 8.212, de 1991, art. 92 e 102; e RPS, arts. 283, I, "a", 292,
I, e 373).
No caso concreto, a conduta de na mesma competência elaborar a folha de
pagamento de modo fatiado em mais de um documento por estabelecimento já caracteriza a
conduta de preparar folha de pagamento em desacordo acordo com os padrões e normas
estabelecidos na legislação de regência (Lei n. 8.212, de 1991, art. 32, I; e RPS art. 225, I e § 9°).
Por fim, destaque-se que o AIOA CFL 30 não se confunde com o AIOA CFL 68,
eis que este decorre do descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso IV e § 5°, da
Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997.
Destarte, não merece reforma a decisão recorrida.
AI n° 51.015.396-8. CFL 38. A fiscalização apresentou a seguinte motivação para
imputar infração ao art. 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212, de 1991, com redação da MP n. 449, de
2008, convertida na Lei n. 11.941, de 2009 (e-fls. 9):
Durante a ação fiscal constatamos que a empresa deixou de apresentar a Fiscalização a
totalidade das Folhas de Pagamento IBRATI em meio papel, para as competências 02,
03, 04, 07 e 11/2007 e 06,07.09,11 e 12/2008, solicitadas desde o Termo de Início do
Procedimento Fiscal de de24/01/2011.
Tal constatação foi possível quando do confronto das .Folhas. IIBTRATI. x.
Contabilidade", quando localizamos na conta conta 920.00.01-Salários, valores das
folhas ou parte delas não disponibilizadas, culminando com o lançamento desses Fatos
Geradores no Processo 13888.720958/2012-76 através dos valores apurados na
Contabilidade, e sem a devida individualização das verbas e dos beneficiários.
Note-se que a fiscalização não acusa a não apresentação da Folha Fiscal, tendo
imputado apenas a não exibição da totalidade da Folha IBRATI nas competências 02, 03, 04, 07
e 11/2007 e 06, 07, 09, 11 e 12/2008, em face do constante da contabilidade.
Assim, a situação descrita no Relatório Fiscal revela que foi exibida folha de
pagamento para as competências 02, 03, 04, 07 e 11/2007 e 06, 07, 09, 11 e 12/2008, ou seja, a
Folha Fiscal foi apresentada, mas, em relação à Folha IBRATI disponibilizada, o confronto com
a contabilidade revela a localização de “valores das folhas ou parte delas não disponibilizada”.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

Não houve, portanto, a infração de a empresa deixar de exibir folha de pagamento
(CFL 38), pois a apresentou de forma incompleta, a significar configuração de violação à
obrigação de se elaborar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação de
regência, infração já punida pelo AI n° 51.015.395-0 (CFL 30).
Destarte, não prospera o motivo determinante à lavratura do AI CFL 38 de ter a
empresa deixado de apresentar parte da folha de pagamento elaborada em meio papel, sendo
cabível a reforma da decisão recorrida para se cancelar o AI n° 51.015.396-8 (CFL 38).
AI n° 51.015.397-6. CFL 22. A fiscalização apresentou a seguinte motivação para
imputar infração ao art. 11, §§ 3° e 4°, da Lei n°8.218, de 29/08/1991 (e-fls. 9):
Durante a ação fiscal constatamos que a empresa, que utiliza meio magnético para sua
escrituração conforme declara nas DIPJ-2007 é 2008- Ficha 61A linha 11, apresentou os
arquivos digitais de Folha de Pagamento com omissões, uma vez que somente a "Folha
Fiscal" fez parte dos arquivos disponibilizados. O fato ficou evidenciado quando da
disponibilização das Folhas IBRATI (meio papel e pela Contabilidade), conforme
relatado no AI 51.015.396-8.
A recorrente sustenta ser a multa abusiva, diante de uma suposta infração
cometida, ainda mais não se sustentando as obrigações principais. Além disso, assevera que
apresentou as informações da Folha IBRATI em meio papel e que a autuação afronta o princípio
da vedação ao confisco, conforme jurisprudência.
A multa em questão foi lavrada em procedimento fiscal voltado à fiscalização de
Contribuições Previdenciárias e Contribuições destinadas a Entidades e Fundos denominados
Terceiros, havendo sobre a matéria jurisprudência de observância obrigatória, eis que cristalizada
em súmula:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Considera-se não ser cabível a aplicação da Lei n° 8.218, de 1991, quanto há
infração específica a regular a mesma conduta na Lei n° 8.212, de 1991, conforme princípio da
lex specialis derrogat lex generalis.
Logo, o impõe-se o cancelamento do AIOA n° 51.015.397-6 por vício material.
Sustentação Oral. Nos termos do Regimento Interno, a Pauta é publicada no
Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, sendo facultado às partes,
mediante solicitação oportuna, a sustentação oral, não bastando o protesto genérico veiculado
nas razões recursais.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720959/2012-11

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar os AIOAs n° 51.015.396-8 e n° 51.015.397-6.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 574
DF CARF MF
Original